Tribunal: TJSP
Processo: 1010430-78.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RÉS, ORA APELANTES, RESPONDEM EM OUTRO PROCESSO AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM PORTAL DAS BRISAS E LÁ, OS APELADOS OBTIVERAM, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS MORADORES, O DIREITO DE DESPOSITAREM JUDICIALMENTE AS PARCELAS DO PREÇO DO LOTE ADQUIRIDO, ANTE À CONSTATAÇÃO DE QUE O LOTEAMENTO

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RÉS, ORA APELANTES, RESPONDEM EM OUTRO PROCESSO AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM PORTAL DAS BRISAS E LÁ, OS APELADOS OBTIVERAM, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS MORADORES, O DIREITO DE DESPOSITAREM JUDICIALMENTE AS PARCELAS DO PREÇO DO LOTE ADQUIRIDO, ANTE À CONSTATAÇÃO DE QUE O LOTEAMENTO ENCONTRA-SE IRREGULAR.

AUTORES AFIRMAM ESTAREM DEPOSITANDO REGULARMENTE O PAGAMENTO DAS PARCELAS NAQUELE PROCESSO E JUNTARAM DOCUMENTOS.

APELANTES ENCAMINHARAM BOLETOS DE COBRANÇA SOB A ALEGAÇÃO GENÉRICA QUE PENDEM PARCELAS EM ABERTO SEM PRECISAR QUAIS E QUANTO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM NOME DOS AUTORES, RECONHECER O DIREITO AO DEPÓSITO DAS PARCELAS EM QUALQUER UM DOS PROCESSOS EM CURSO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

AVALIAÇÃO DE QUE OS DANOS MORAIS OBJETO DE CONDENAÇÃO NO PROCESSO AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DIZ RESPEITO AO LOTEAMENTO IRREGULAR E TODAS AS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DESSE FATO E AQUI OS DANOS MORAIS DECORREM DA ILICITUDE DE COBRANÇA E PROTESTO DAS PARCELAS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010430-78.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ATM KOMPASS
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, são apelados LEANDRO JESUS
PEREIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZANGELA CRISTINA NATI
MARTINS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010430-78.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro de Votuporanga – 4a Vara Cível
Processo n°:
1010430-78.2019.8.26.0664
Apelante:
KONSTRU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA E OUTRO
Apelado:
LEANDRO JESUS PEREIRA MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA) E OUTRO
Juiz Prolator: Sergio Martins Barbatto Júnior
VOTO N.o 18.349
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
RÉS,
ORA
APELANTES,
RESPONDEM
EM
OUTRO
PROCESSO
AJUIZADO
PELA
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES DO JARDIM PORTAL DAS BRISAS E LÁ, OS
APELADOS OBTIVERAM, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS
MORADORES,
O
DIREITO
DE
DESPOSITAREM
JUDICIALMENTE AS PARCELAS DO PREÇO DO LOTE
ADQUIRIDO, ANTE À CONSTATAÇÃO DE QUE O
LOTEAMENTO ENCONTRA-SE IRREGULAR.
AUTORES
AFIRMAM
ESTAREM
DEPOSITANDO
REGULARMENTE
O
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
NAQUELE PROCESSO E JUNTARAM DOCUMENTOS.
APELANTES ENCAMINHARAM BOLETOS DE COBRANÇA
SOB A ALEGAÇÃO GENÉRICA QUE PENDEM PARCELAS
EM ABERTO SEM PRECISAR QUAIS E QUANTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O
CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM NOME DOS
AUTORES, RECONHECER O DIREITO AO DEPÓSITO DAS
PARCELAS EM QUALQUER UM DOS PROCESSOS EM
CURSO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
AVALIAÇÃO DE QUE OS DANOS MORAIS OBJETO DE
CONDENAÇÃO
NO
PROCESSO
AJUIZADO
PELA
ASSOCIAÇÃO
DIZ
RESPEITO
AO
LOTEAMENTO
IRREGULAR
E
TODAS
AS
CONSEQUÊNCIAS
DECORRENTES DESSE FATO E AQUI OS DANOS MORAIS
DECORREM DA ILICITUDE DE COBRANÇA E PROTESTO
DAS PARCELAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010430-78.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 3/5
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
KONSTRU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA. interpõem recurso de apelação à fls. 145/163,
da respeitável sentença de fls. 141/143, que nos autos da ação sustação de
protesto com pedido de tutela antecipada e pedido de compensação por danos
morais que lhes move LEANDRO JESUS PEREIRA MARTINS e
ELIZANGELA CRISTINA NATI MARTINS julgou parcialmente
procedente a demanda para “... (i) determinar o cancelamento dos protestos em nome
da parte autora; (ii) reconhecer a ele o direito de pagar suas prestações por meio de
depósito nos autos daquele feito, ou neste; (iii) condenar as requeridas ao pagamento de R$
4.000,00 ao demandante a título de danos morais, em valor que deve ser corrigido da
presente e acrescido de mora de 1% ao mês do protesto. Custas e honorários que fixo em
10% sobre o valor dos protestos, atualizados, mais danos morais, a cargo das requeridas”
(fls. 143).
As apelantes alegam cerceamento de defesa, que a
condenação em danos morais constitui bis in idem que não pode ser admitida
no direito. Discorre que a Associação dos Moradores do Jardim Portal das
Brisas, substituta processual dos apelados no processo no
100906387.2017.8.26.0664 obteve o direito em favor de seus associados,
incluídos os apelados de depositarem judicialmente as parcelas devidas em
contrato, bem como teriam obtido danos morais no importe de valor
equivalente a 20 (vinte) salários mínimos por contrato. Aludem à existência
de parcelas em aberto do financiamento imobiliário e que os apelados não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010430-78.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 4/5
teriam se desincumbido de comprovar o regular pagamento das prestações,
alegam a ausência de comprovação dos danos morais e insurgem-se contra o
quantum arbitrado pela sentença.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
164/165,
complementado às fls. 180) e não respondido (fls. 169).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 177).
É o relatório do essencial.
Em primeiro lugar afasto o pleito de decretação de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. As apelantes pedem o
depoimento dos autores, oitiva de testemunhas, queixam-se de não lhes ter
sido dada oportunidade de se manifestarem sobre a petição e documentos de
fls. 114/140.
Não dizem o que pretendem com a produção de prova
oral e com relação aos documentos sobre os quais não teriam sido intimados
para se manifestarem deixaram passar a oportunidade neste recurso, para
avaliação desta Turma Julgadora.
Verifica-se, portanto, que a alegação de cerceamento de
defesa não procede.
No que diz respeito à alegação de débitos em aberto
também não dizem quais e em que valor estariam os autores devedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010430-78.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5/5
Por fim, os danos morais avaliados na ação em que a
Associação lhes move tem como fato gerador hipótese diversa da presente
nestes autos. Os fatos trazidos aos autos dão conta de que o objeto da ação em
curso referente ao processo no 100906387.2017.8.26.0664 é a alegação de
que o loteamento está irregular.
Aqui os danos morais decorrem do encaminhamento das
parcelas a protesto e que estariam sendo depositadas judicialmente naqueles
autos.
Dito isso, ressalte-se que o quantum arbitrado pelo DD
Juízo 'a quo' encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade não comportando alteração.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e por
consequência elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada
para 11% (onze por cento) sobre o valor dos protestos atualizados acrescidos
dos danos morais.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator